Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença da execução movida em desfavor de FERNANDA ALVES VIDA DE JESUS, que indeferiu a pesquisa SISBAJUD na modalidade da “teimosinha”, ao fundamento de que o pedido não apresenta qualquer justificativa para o uso do SISBAJUD na modalidade reiterada. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a pesquisa SISBAJUD por 30 dias tem maior possibilidade de êxito e que busca a satisfação do crédito, objetivo da execução. Alega que embora tenha fundamentado a utilização da ferramenta na modalidade “teimosinha”, teve seu pleito indeferido indevidamente. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias. Na hipótese dos autos, não estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Lado outro, sabe-se que o STJ, antes da implementação da funcionalidade, já havia firmado entendimento no sentido de que a reiteração da pesquisa eletrônica é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição do exequente para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaca-se a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias é buscada após recentíssimas pesquisas: SISBAJUD (13/06/2024 – ID 200887417 e 22/07/2024 - ID 205328896 na origem), RENAJUD (19/06/2024 – ID 200879764 e 25/07/2024 – ID na origem 205328895), INFOSEG (19/06/2024 – ID 200879762 na origem) e SIEL (19/06/2024 – ID 200879763 na origem). Ademais, a decisão em ataque ainda deferiu a pesquisa INFOJUD da agravada, ainda sem cumprimento (ID 209414609 na origem). Ora, ao menos no momento, o lapso de menos de um ano, sem nenhum fato excepcional ou prova hábil, inviabiliza a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se.